Tribunal: CARF
Processo: 13629.720071/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720071/2014-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.290 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
TV VALE DO ACO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PARA ESCLARECIMENTOS. IRRELEVÂNCIA.
Tratando-se de autuação fiscal, é ônus da Fazenda comprovar eventual infração
cometida pelo contribuinte que conduz à lavratura do auto de infração. A falta
de intimação clara para prestar determinado esclarecimento ainda na fase
procedimento, não é capaz de anular o auto de infração, se o contribuinte
trouxe aos autos outros elementos de prova necessários para o exercício de sua
defesa.
PERMUTA DE SERVIÇOS. DEFICIÊNCIA DA PROVA CONTÁBIL
A lavratura de auto de infração contra o contribuinte fundado em omissão de
receita, que tem como causa a falta de demonstração contábil de que a receita
auferida foi oferecida à tributação, legitima a atuação, ainda que a empresa
alegue como defesa a inexistência de receitas auferidas, mas o recebimento na
forma de permuta de serviços. Neste caso, é ônus do contribuinte demonstrar
como se deu o oferecimento das receitas à tributação por intermédio de prova
contábil.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO
O art. 2o da Lei no 9.430, de 1996 trata da possibilidade de recolhimento do
IRPJ e da CSLL no regime de estimativa. Assim, nesses casos, quando o
lançamento tributário for realizado de ofício haverá a aplicação da multa
isolada a que alude o art. 44, II, b do citado dispositivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório e Sérgio Abelson (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720071/2014-09
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720071/2014-09

(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima contra
decisão da 2a Turma da DRJ/BSB, que julgou procedente auto de infração lavrado contra a
empresa.
Em resumo, o processo se refere a exigência de CSLL e multa isolada de 50% em
razão de omissão de receita que levou ao recolhimento do tributo com valor inferior ao
efetivamente devido.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 12/15, a empresa teria deixado de pagar
R$ 14.081,01 de CSLL referente ao ano calendário 2010. Segundo ainda a fiscalização, a ora
recorrente, teria realizado permuta de serviços com alguns de seus clientes, de modo que ao
invés de receber em espécie pelos serviços prestados a esses clientes, teria recebido em serviços
e vice versa. Diz ainda o Relatório Fiscal que a empresa teria contabilizado tais operações por
meio da “conta 29 – clientes permuta”, pertencente ao ativo. Esta conta teria registrado a título
de “débito os créditos junto aos fornecedores, ou seja, serviços prestados que serão ou foram em
algum momento compensados com despesas”. Alega a fiscalização que “parte desses créditos
transitaram no resultado por meio da transferência para a conta 529 – permuta, que pertence às
contas de resultado”.
No entanto, apurou a autoridade tributária que somente parte dos créditos foi
registrada contabilmente dessa forma. Isso porque, a “conta 529-permuta” registrou um total de
R$ 93.256,15 de lançamentos como crédito, enquanto a conta “29-clientes permuta” registrou
um montante de R$ 249.711,82 a título de débito. A diferença entre esses valores, isto é, R$
156.455,67 não teriam transitado pelo resultado, razão pela qual foi realizado o lançamento de
ofício da CSLL referente a esse valor. Acrescenta o relatório que, em relação ao IRPJ, os
recolhimento teriam sido corretos.
Considerando que a infração apontada teria implicado alteração das estimativas
da contribuição, foi lançada a multa isolada de 50%, nos termos do art. 44, II da Lei no 9.430, de
1996.
A empresa impugnou o auto de infração (fls. 124/135), sustentando,
primeiramente, que a fiscalização teria interpretado equivocadamente os lançamentos contábeis
referentes às citadas permutas de serviços. O montante de R$ 156.455,67, em verdade, se referia
ao “saldo de permuta ainda remanescente” nas datas mencionadas na conta contábil. E prossegue
com suas explicações, esclarecendo que o saldo em questão remanescia em favor da recorrente
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720071/2014-09

“por serviços que ela já prestou e que foram permutados por mercadorias ou serviços” dos seus
clientes. Assim, essa diferença apurada pela fiscalização não se referia a receita decorrente de
faturamento pela prestação dos seus serviços. Para ilustrar, relata a contabilização realizada
perante dois de seus clientes, enfatizando que as permutas foram contabilizadas como uma
espécie de conta corrente, em que os serviços prestados para seus clientes gerava um crédito que
era debitado paulatinamente dos valores que deveria pagar para os respectivos clientes em razão
dos serviços que estes prestavam em seu benefício. Para comprovar suas alegações, juntou partes
do livro-razão com a citada contabilização das permutas e notas fiscais que demonstrariam os
serviços tomados de seus clientes e vice-versa.
Com relação à multa isolada, a contribuinte impugnou sua incidência, sustentando
que a penalidade possuiria caráter confiscatório, a infringir a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, invocando precedentes em apoio à sua tese. Finaliza pedindo a improcedência
da autuação.
Na decisão de fls. 208/215, a DRJ manteve a autuação integralmente,
argumentando que o lançamento impugnado foi realizado com base na escrituração contábil da
contribuinte. Para comprovar suas alegações, deveria a empresa trazer aos autos provas idôneas
que comprovassem a regularidade dos lançamentos contábeis realizados. Ocorre que não foram
juntadas provas suficientes para essa comprovação, especialmente porque algumas notas fiscais
anexadas aos autos estavam ilegíveis. Quanto a multa isolada, a decisão recorrida sustentou que
não competiria ao julgador administrativo afastar a aplicação de dispositivo legal sob o
fundamento de um suposto caráter confiscatório, pois tal atribuição pertenceria ao Poder
Judiciário.
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 224/236, praticamente reiterando
as razões da impugnação, sem juntar novos documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Sobre a admissibilidade do recurso é necessário esclarecer alguns pontos sobre o
requisito da tempestividade. Conforme o despacho de fls. 220, a empresa foi intimada da decisão
da DRJ em seu DTE no dia 29/07/2020. O recurso voluntário é datado de 11/08/2020 e o seu
registro de juntada ocorreu em 09/09/2020. No entanto, por força da Portaria RFB no 543, de
20/03/2020, alterada por diversas outras Portarias, cuja última alteração foi realizada pela
Portaria no 4.105, de 30/07/2020, os prazos para prática de atos processuais ficaram suspensos de
20/03/2020 até 31/08/2020. Assim, tendo sido o recurso juntado em 09/09/2020, entendo que é
tempestivo em razão da suspensão dos prazos, conforme explicado.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720071/2014-09

No mais, o recurso preenche os outros requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser admitido.
2. MÉRITO
Quanto ao mérito, a controvérsia administrativa reside na constituição de crédito
tributário de CSLL por meio de auto de infração decorrente de omissão de receita.
A recorrente contesta o fato alegando que os valores apurados na autuação não se
referem à receita proveniente de faturamento pelos serviços que presta, mas de permuta de
serviços com seus clientes e fornecedores.
Sustenta ainda que tal fato teria sido devidamente contabilizado conforme
demonstram o livro razão do período e notas fiscais. Primeiramente, esclarece, que o
procedimento fiscal não traz prova de todos os documentos necessários para a comprovação da
causa do crédito tributário. De acordo com o Relatório Fiscal, o crédito tributário de R$
14.081,01 de CSLL decorreu de um total de R$ 156.455,67 de receitas omitidas. Para a
demonstração idônea do mencionado crédito, seria necessária a juntada da documentação
contábil que explicitasse a acusação fiscal. Ocorre que a contribuinte foi intimada, conforme o
Termo de Intimação no2 de fls. 79, a “indicar a contabilização, no resultado, das receitas relativas
aos serviços prestados relativos às contas ‘Fornecedores conta Permuta’ e ‘Clientes conta
Permuta’. Em cumprimento à intimação, no documento de fls. 80, a empresa “indica” as contas
do seu resultado referentes às alegadas permutas.
Entendo que para o devido cumprimento do disposto no art. 9o do Decreto no
70.235, de 1972 seria necessário constar do procedimento, não apenas a indicação de tais contas
no resultado, mas como se deu tal contabilização para se chegar ao juízo exato de que houve
omissão de receita. Assim, deveria a empresa ter sido intimada para juntar sua escrituração
contábil acompanhada das devidas explicações de como eram contabilizadas as citadas permutas.
Apenas para ilustrar, reproduzo abaixo a redação do art. 9o do Decreto no 70.235,
de 1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Essa omissão poderia levar à declaração, de ofício, da nulidade formal do auto de
infração. Entretanto, no presente caso, a nulidade em questão poderá ser suprida, na medida em
que não existiu prejuízo à defesa do contribuinte, que conseguiu se defender da acusação fiscal
sobre o ponto controvertido, explicando como ocorreu a contabilização das alegadas permutas.
Além disso, juntou com a impugnação o livro razão com a demonstração de tal escrituração
contábil, notas fiscais para atestar os serviços permutados e outros documentos.
Dessa forma, a omissão do procedimento fiscal não possui mais o poder de influir
na solução do litígio porque foi sanada por iniciativa do próprio contribuinte, que trouxe aos
autos os documentos necessários para a compreensão da causa e para o exercício de sua própria
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720071/2014-09

defesa. Assim, entendo que é o caso de se aplicar o disposto no art. 60 do Decreto no 70.235, de
1972, que prevê a seguinte regra:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Resolvido este ponto, resta analisar a questão de fundo.
A recorrente alega que os valores considerados pela fiscalização como omissão de
receitas não constituem, propriamente, receita decorrente de faturamento, a qual, como se sabe
estaria sujeita à incidência de tributos, especialmente a CSLL que é exigida no auto de infração.
Aduz que mantinha com clientes e fornecedores a prática de permuta de serviços e fornecimento
de produtos, de modo que não recebia como pagamento receita pelos serviços que prestava para
tais empresas, mas sim serviços e fornecimento de produtos. Explica como contabilizou essas
operações com a existência de uma conta corrente em que o saldo credor era paulatinamente
debitado conforme recebia os serviços permutados com seus clientes.
Em que pese a peculiaridade dessa operação, a questão que necessita ser resolvida
neste processo é se as alegadas permutas foram efetivamente comprovadas. Caso a resposta seja
positiva, a operação estará devidamente provada, tendo que ser examinada em seguida a
legalidade da operação.
Na manifestação de inconformidade, o documento de fls. 142/155, livro razão, são
contabilizados créditos e débitos, com a referência a “saldos de permuta”, indicando diversos
fornecedores de serviços e produtos. O livro razão não pode ser considerado única prova para
atestar as operações de permuta que a empresa alega ter realizado e que anulariam o montante de
receita que a fiscalização acusa a recorrente de ter omitido. Isso porque, o valores e fornecedores
lançados na contabilidade devem ser respaldados por outros documentos que deem credibilidade
ao que foi realizado.
Tanto é assim que a recorrente junta as notas fiscais de fls. 169/203, as quais
demonstrariam o fornecimento de produtos e serviços pelos clientes que teriam recebido os seus
serviços. Ocorre que a maioria das notas fiscais juntadas está ilegível, de modo que não se pode
saber com precisão os valores dos produtos ou serviços permutados.
A DRJ, em sua decisão de fls. destacou o fato de que as notas fiscais juntadas
estavam ilegíveis, veja-se:
Como elementos de prova a sustentar a impugnante apresenta uma contabilidade
estranha como exemplo do "controle de saldo” que diz executar (fls. 127 a 133); Cópia
do Livro Razão da conta 29 do ano de 2010 (fls. 142 a 155); tabelas que demonstrariam
o controle de saldo das permutas (fls. 157 a 167); cópias ilegíveis de notas se sua
emissão para a ELLER (fls. 169 a 171) e para a MARIA (fls. 190 a 192); e cópias das
notas fiscais emitidas pela ELLER (fls. 173 a 188) e pela MARIA (fls. 194 a 203).
Adiante, a decisão ressalta que não foram trazidas provas suficientes para
esclarecer como as receitas de serviço transitaram por contas de resultado. Nesse sentido tem a
seguinte passagem do voto do relator:
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720071/2014-09

Na peça de defesa apresentada pela empresa contra a autuação sofrida, entretanto, a
requerente limita-se a apresentar um exemplo de contabilidade em que o saldo da conta
ora surge como débito ora como crédito, sem no entanto esclarecer como as receitas de
serviço transitaram por contas de resultado e nem, tampouco, apresentar documentos
que poderiam efetivamente esclarecer a totalidade dos lançamentos, o que daria um
pouco de plausibilidade às suas alegações.
Apesar dessas advertências sobre a deficiência probatória na fase de impugnação,
no recurso voluntário a recorrente não sanou os problemas da instrução processual e se limitou a
apresentar alegações, sem corrigir a ilegibilidade das notas fiscais nem a juntada de outros
documentos contábeis, capazes de demonstrar que os créditos contabilizados no livro razão se
deveram realmente à permuta de serviços.
Como se sabe, a fase processual adequada para este tipo de comprovação é a
impugnação, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235, de 1972. No entanto, em casos
excepcionais em que fica evidente o esforço do contribuinte em comprovar suas alegações e
desde que estas possuam plausibilidade, tem-se admitido, em homenagem à ampla defesa, a
juntada de documentos que atestem na segunda instância, a veracidade dos fatos alegados na
impugnação.
Mas não foi o caso, a empresa não sanou o problema das notas fiscais e nem
trouxe outros documentos que pudessem respaldar a escrituração contábil realizada.
Sobre a incidência da multa isolada, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 prevê o
seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O art. 2o da Lei no 9.430, de 1996 trata da possibilidade de recolhimento do IRPJ e
da CSLL no regime de estimativa. Assim, nesses casos, quando o lançamento tributário for
realizado de ofício haverá a aplicação da multa isolada a que alude o art. 44, II, b do citado
dispositivo.
Em suas defesas, a empresa não refuta que os recolhimentos se deram na forma de
estimativa, o que aliás, é confirmado pela DIPJ de fls. 87/121. O argumento da recorrente para
impugnar a multa isolada se atém ao seu alegado caráter confiscatório.
A autoridade administrativa lançadora está adstrita aos termos da lei, salvo se esta
tiver sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou for objeto de súmula
vinculante que impeça sua aplicação. Não é o caso do art. 44, II, b da Lei no 9.430, de 1996,
razão pela qual não há o que prover sobre este ponto do recurso.
3. CONCLUSÃO
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720071/2014-09

Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento, mantendo-se
a decisão da DRJ integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital